Tribunal: TJMT
Processo: 1014761-30.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014761-30.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPITAL AGENCIA E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 04.591.441/0001-66 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), VERONI SALETE ROVERSI - CPF: 775.453.031-72 (APELANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA

- JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – MUTUO VERBAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – EMPRÉSTIMO COMPROVADO

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme o art. 586 do CC, o empréstimo de coisas fungíveis caracteriza-se como mútuo, sendo o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

O Contrato de Mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), ante a inexistência de disposição legal específica.

“Se na contestação o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita, mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido.” (REsp 1.386.175-MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 47.500,00, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC do vencimento e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento, conforme Lei 6.899/1991 e arts. 405 e 406 do CC, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante diz que não se trata de mútuo verbal, pois o pedido autoral estaria alicerçado num recibo, o qual demonstraria que ela teria efetuado o pagamento por um serviço prestado ou a ser realizado futuramente, os quais não foram discriminados.

Diz que a apelada pretende um recebimento indevido, seja pela inexistência da dívida ou pela prescrição.

Postula pelo provimento do Recurso para que a Ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no ID 180117645

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteou o benefício da justiça gratuita na contestação e, como o juízo a quo não se manifestou a esse respeito, presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). (...). (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Assim, ante o silêncio do juízo de origem, a concessão da gratuita foi deferida tacitamente.

MÉRITO

A apelada relata na inicial que Zeno Nicolau Schneider, sócio da empresa autora, firmou contrato verbal com a autora, no qual lhe emprestou em 05/12/2014 R$ 47.500,00, conforme recibo anexado.

Diz que as partes tinham estreito laço de amizade e que construíram um lavador no Posto Lozzi, com recursos de Zeno, enquanto os equipamentos e licenças ambientas para funcionamento do lavador seriam de responsabilidade da autora e seu marido, porém, como estes não tinham os recursos necessários, a quantia em referência lhes foi emprestada.

Ao contestar a Ação, a apelante suscitou a prescrição da dívida que a seu ver seria trienal. No mérito, disse que
do documento colacionado percebe-se que a Autora tem em mãos apenas e tão somente um documento que demonstra que Ela efetuou um pagamento por serviços à ela prestado ou a serem prestados futuramente. Portanto, longe de se prestar a embasar uma ação de cobrança. Destarte, do acima se vê que, caso houvesse qualquer divida entre Requerida e Autora, deveria a Autora demonstrar que os serviços de lavador que foram adiantados não teriam sido efetuados, o que em exame minucioso não se verifica na peça de ingresso
(id 180117618 - Pág. 2).

A sentença foi de procedência nestes termos:

O Código Civil, em seu artigo 107, prevê que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir".

É certo que o contrato escrito ou a existência de um título de crédito enseja maior segurança jurídica às partes envolvidas em qualquer tipo de negociação; contudo, a lei admite o contrato verbal, o qual dependerá da manifestação de vontade dos envolvidos. A prova de sua existência será feita por testemunhas, documentos e outros elementos que indiquem a negociação, tal como ocorreu na espécie.

Com efeito, é consabido que nos casos de relações financeiras (sobretudo empréstimos) envolvendo conhecido a praxe é a informalidade. Amigos não costumam exigir – não apenas pela relação de confiança, mas também pelo próprio constrangimento que a exigência poderia causar – a formalização de contrato, o preenchimento de notas promissórias o mesmo a entrega de qualquer outra garantia, como a emissão de cheques, por exemplo.

Também não é praxe exigir-se a presença de testemunhas do negócio, cuja presença destas em alguns negócios jurídicos atribui-se mais à obra do caso do que propriamente a uma atitude deliberada do financiador.

Confia-se, pois, mais na palavra dada e na própria natureza da relação, para a qual se pressupõe segurança mais do que suficiente, do que em qualquer outro documento escrito (o qual, aliás, também não constitui garantia efetiva).

Não se pode tratar, portanto, destas relações do mesmo modo que se cuida daquelas relações comerciais ou creditícias que envolvem pessoas com as quais não se pode depositar, por ausência de informação adequada relativa confiança.

Assim, diante das provas coligidas, recibo de Id. 26611970, aliada a ausência de impugnação especifica quanto ao crédito emprestado, ficou configurado o empréstimo realizado na confiança entre as partes, sendo devida, portanto, a condenação do réu ao pagamento do valor da dívida.

A apelante defende a ocorrência de prescrição, pois o prazo que seria aplicado a ser ver seria o trienal – pretensão de ressarcimento de enriquecimento ilícito (art. 206, §3º, IV e/ou VIII do CC).

A fim de saber o prazo aplicável, deve-se primeiro identificar a natureza da negociação sub judice.

Conforme o art. 586 do CC, o empréstimo de coisas fungíveis caracteriza-se como mútuo, sendo o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

O dinheiro é coisa fungível, e para o seu empréstimo não há forma prescrita em Lei, portanto, pode tanto ser realizado através de um instrumento particular ou público ou verbalmente, o qual normalmente é provado por testemunhas ou documentalmente.

No caso, as partes estabeleceram mútuo verbal, uma vez que consignaram por esta via as disposições do contrato entre eles realizado e o recibo serve apenas como prova da negociação.

Logo, aplica-se o prazo decenal do art. 206 do CC, conforme reiterada jurisprudência do STJ sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO. CONCEITOS DIVERSOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CERCEAMENTO DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARÂMETRO ADEQUADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Terceira Turma firmou entendimento de que se aplica o prazo geral de dez anos à pretensão relativa a contrato verbal de mútuo, não materializado em instrumento, não incidindo o prazo quinquenal, previsto para hipóteses em que não pairem dúvidas quanto a existência e o valor, bem como que a dívida esteja materializada em instrumento, do qual se diferenciaria o conceito de documento.

3. Em matéria de prescrição, as regras devem ser interpretadas restritivamente. Precedente.

4. O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do NCPC.

Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

5. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que, não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração, é alegada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu .

6. Não se afigura cabível a pretendida revisão dos honorários majorados de 10% para 15%, na medida em que o acréscimo encontra-se dentro dos parâmetros definidos nos arts. 85, §§ 2º e 11, do NCPC.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.248.140/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.).

O Contrato de Mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil), ante a inexistência de disposição legal específica.

O recibo de id 180119825 - Pág. 1 aponta que o dinheiro foi emprestado em 05/12/2014, contudo não convencionou prazo para a quitação da dívida. Desse modo, aplica-se o disposto no inciso II do artigo 592 do Código Civil (trinta dias).

Por conseguinte, o prazo prescricional passou a fluir em 05/01/2015 e como a Ação foi proposta em 28/11/2019, não havia decorrido os 10 anos previstos no artigo 205 do Código Civil para a extinção da pretensão.

Com relação à exigibilidade, o recibo é expresso ao consignar que foi entregue à apelante a quantia de R$ 47.500,00, relativos ao “adiantamento de lavador – pagamento de despesas caminhões”. Por conseguinte, a autora desincumbiu-se do seu ônus de demonstrar a origem da dívida.

Por outro lado, a ré, ora apelante, não fez prova de que o serviço foi prestado ou então que realizou o pagamento do débito, ônus que lhe competia.

Portanto, a manutenção da sentença se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados para 12% sobre o valor da condenação, obrigação suspensa nos termos do art. 98,§3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023